Tribunal: STF
Processo: AI 492302
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE.
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO
TRIBUNAL A QUO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.
        A tempestividade do
recurso extraordinário, em face de feriado local ou de suspensão dos
 prazos processuais pelo Tribunal a quo, deve ser comprovada no
momento de sua interposição.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.